Tribunal: TJDFT
Processo: 0730135-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0730135-84.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Mayra Cosmo da Silva Agravado: Arlânia Kelly dos Santos Campos D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Mayra Cosmo da Silva contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria-DF, nos autos do processo no 0700860-31.2018.8.07.0010, assim redigida: “Cuida-se de procedimento de liquidação do acórdão que julgara procedente o pedido de rateio proporcional dos honorários advocatícios de êxito da Ação no 2015.01.1.019834-5, em que atuaram as partes. A decisão de ID 64740045 determinou a intimação das partes para que apresentassem documentos elucidativos à liquidação, nos termos do art. 510 do CPC. No referido decisum, ficou a ré cientificada de que, não havendo demonstração cabal do quanto proporcionalmente a requerente atuou no processo originário da verba sucumbencial, de modo a fundamentar uma divisão não paritária, presumir-se-ia que ambas trabalharam em conjunto e de forma equânime, de modo a terem direito no mesmo quantum dos honorários sucumbenciais. Em cumprimento ao determinado, a parte autora apresentou a petição de ID 67578591, em que apresentou todos os cálculos e argumentos balizadores de seu pedido, alegando que o valor que lhe é devido pela ré se encontra no montante de R$ 138.584,21 (cento e trinta e oito mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e vinte e um centavos). A requerida, por sua vez, a despeito da ter sido devidamente intimada a apresentar os seus cálculos e, sobretudo, cientificada acerca das consequências de sua inércia, deixou transcorrer in albis o prazo que lhe fora balizado, conforme se verifica da certidão de ID 67578591. É o relatório. Decido. Como marco inicial, a vertente liquidação está limitada a apuração do valor devido à autora relativo aos honorários advocatícios de êxito da Ação no 2015.01.1.019834-5, em que ambas as partes, advogadas nos referidos autos, atuaram. Nesse aspecto, a parte autora ingressou com pedido de liquidação, apresentando os valores e os cálculos que entende corretos, e, a despeito de a parte requerida ter sido devidamente intimada para se manifestar nos autos, quedou-se inerte, de modo que se vislumbrando a desídia e o comportamento inativo da requerida, que deveria ter se manifestado acerca dos cálculos apresentados pela autora, bem como ter apresentado documentos e provas hábeis a refutar as alegações da autora, quanto ao montante que alega lhe se devido, reputo preclusa a oportunidade para a manifestação quanto à liquidação, recaindo os efeitos preclusivos de sua inércia em desfavor da parte que não colimou agir cooperativamente em prol da liquidação da causa. A teor dos acontecimentos, os efeitos da preclusão cingem sobre comportamento da requerida, que deixou de comparecer aos autos no momento que lhe fora oportunizado, deixando de apresentar suas alegações, provas e de impugnar os cálculos apresentados pela autora. Assim, homologo os valores apresentados pela parte autora na petição de ID 67578591, com o que declaro líquido o valor correspondente aos honorários advocatícios de êxito da Ação no 2015.01.1.019834-5 devidos pela ré à autora no montante de R$ 138.584,21 (cento e trinta e oito mil quinhentos e oitenta e quatro reais e vinte e um centavos). Preclusa a presente decisão, intime-se a parte ré para providenciar o pagamento espontâneo do valor ora homologado, com os respectivos acréscimos, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidência da multa inserta no art. 523, do estatuto processual vigente, bem como da fixação de honorários advocatícios relativos à eventual fase de cumprimento de sentença.” Alega a agravante, em suas razões recursais (Id. 18684147), em síntese, não ter recebido os honorários de advogado fixados nos autos do processo no 0710463-70.2019.8.07.0018, pois aguarda o pagamento de precatório expedido para o adimplemento da aludida condenação. Salienta ter sido condenada ao pagamento de R$ 138.584,21 (cento e trinta e oito mil quinhentos e oitenta e quatro reais e vinte e um centavos) pelo trabalho desempenhado pela agravada nos autos do processo no 0710463-70.2019.8.07.0018, montante superior ao do precatório expedido em favor da agravante. Destaca ainda que o pagamento dos valores devidos à agravada somente poderá ocorrer após o pagamento dos precatórios expedidos em favor da agravante e da parte representada nos autos do processo no 0710463-70.2019.8.07.0018. Ressalta que o acórdão transitado em julgado determinou o rateio proporcional dos honorários de advogado de êxito decorrentes da relação jurídica processual alusiva aos autos do processo no 2015.01.1.019834-5 (atualmente sob o no 0710463-70.2019.8.07.0018) por meio de liquidação com a atuação de perito judicial. Afirma que a homologação dos cálculos em questão afronta o que restou determinado no acórdão exarado pela Egrégia Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça. Menciona que a agravada também não apresentou os documentos a respeito do valor apurado nos cálculos apresentados ao Juízo singular. Acrescenta ainda que a agravada participou apenas da elaboração da petição inicial referente os autos do processo no 0710463-70.2019.8.07.0018. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como o subsequente provimento do presente agravo para que seja desconstituída a decisão impugnada, com a nomeação de perito para a correta aferição do valor efetivamente devido à agravada. A guia de recolhimento do preparo e o respectivo comprovante de pagamento foram devidamente acostados aos presentes autos (Id. 18684148 e Id. 18684149). A partir da análise dos autos do processo que deu origem ao presente recurso, observa-se que a agravante já havia interposto embargos de declaração contra a decisão agravada. É a breve exposição. Decido. Inicialmente, é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchidos os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser conhecido em razão da violação ao princípio da unirrecorribilidade. Observa-se que Mayra Cosmo da Silva interpôs dois recursos contra a decisão agravada. Assim, além do presente agravo de instrumento, também foram interpostos embargos de declaração contra a aludida decisão. Diante desse contexto, é necessário destacar que o princípio da unirrecorribilidade, ligado à adminissibilidade do recurso, constitui premissa basilar do sistema processual pátrio e estabelece que, em regra, cada decisão comporta impugnação por meio de apenas um recurso. É claro que a interposição de embargos de declaração, com a posterior interposição de outro recurso admissível, constitui exceção ao princípio da unirrecorribilidade. No entanto, o recurso de agravo, no caso, passaria a ser admissível somente após o julgamento dos embargos de declaração. Por essa razão, a situação ora sob exame não se ajusta à ressalva legal já mencionada, o que torna inviável a utilização de mais de um recurso para impugnar a mesma decisão. Assim, o presente agravo de instrumento não pode ser conhecido por força da preclusão consumativa. Destaque-se que a conduta adotada pelo agravante não apenas desvirtua as regras previstas no ordenamento vigente, como evidencia violação ao princípio da lealdade e da cooperação, que devem nortear as relações jurídico-processuais. Nesse sentido examine-se a seguite ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. 1. Considerando que a empresa agravante já exerceu o direito de impugnação recursal acerca da decisão objeto do presente agravo, não se mostra possível a interposição de novo recurso, contra a mesma decisão, sob pena de constituir violação ao princípio da unirrecorribilidade. 2. Não se constata a necessidade nem utilidade do presente recurso, tendo em conta que a decisão impugnada por meio do presente agravo de instrumento, como se viu, é única e abrangeu as duas execuções fiscais, carecendo o agravante de interesse recursal neste ponto, vez que já se insurgiu contra a mesma decisão por ocasião da interposição de outro agravo de instrumento 3. Recurso não provido. (Acórdão no 964082, 20160020020326AGI, Relator: CRUZ MACEDO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/08/2016, Publicado no DJE: 08/09/2016, p. 338-353) Além disso, os embargos de declaração interpostos pela agravante ainda não foram apreciados pelo Juízo de origem. Assim, a decisão superveniente que apreciará o referido recurso ainda pode vir a modificar o teor da decisão agravada, o que inviabiliza por completo o conhecimento do presente agravo. Feitas essas considerações, não conheço o recurso, nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Cientifique-se o Juízo prolator da decisão. Publique-se. Brasília-DF, 17 de agosto de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator